Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-48.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004592-48.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVIDE ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.655.131-96 (RECORRENTE), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004592-48.2025.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da serra.

Recorrente:
DEIVIDE ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO – RELIGAÇÃO À REVELIA – RECORTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

O reclamante requer indenização por danos morais ao alegar que a recorrida promoveu a suspensão na prestação do serviço de modo indevido.

3.

Pois bem. A recorrida apresentou em sua defesa documentos comerciais nos quais comprovam que n
o dia 22/07/2024, suspendeu o fornecimento de energia da unidade consumidora da parte recorrente, em razão do inadimplemento da fatura 06/2024, no valor de R$ 410,51, vencida em 20/06/2024, reavisada na fatura de julho/2024 e paga somente em 29/07/2024, ou seja, 39 dias após o vencimento e 7 dias após a suspensão.

4.

Após o pagamento da fatura de consumo não houve o pedido de restabelecimento do serviço, sendo que na inspeção ocorrida no dia 11.04.2025, foi verificado que a unidade consumidora estava autoreligada, motivo pelo qual foi feita nova interrupção.

5.

Sendo assim, o recorte do fornecimento de energia é legítimo e, por consequência, não restou comprovada a falha na prestação do serviço e não há que se falar em indenização por danos morais.

6.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DEVIDA DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO À REVELIA DA COMPANHIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SETENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia de energia elétrica contra a sentença de parcial procedência, na qual restou determinado o pagamento de indenização moral, em razão de alegada suspensão indevida e afastado o parcelamento constante das faturas apresentadas pelo consumidor com a exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a licitude da suspensão dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece que o não pagamento de faturas devidas enseja a suspensão dos serviços, desde que obedecidos os parâmetros impostos pela ANEEL.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão devida do fornecimento de energia não configura falha na prestação de serviço

A concessionária apresenta justificativa lícita para a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão devida do fornecimento de energia elétrica não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.

A concessionária de energia realizou inicialmente a suspensão dos serviços em 03/2025, por inadimplemento de faturas e não houve religação por parte da empresa, nem mesmo foi demonstrada a quitação dos débitos.

Logo, a suspensão objeto da insurgência, realizada em 23/05/2025, configura recorte, podendo ser realizado de forma imediata à constatação da irregularidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 357.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

(N.U 1037489-97.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025